Tribunal: CARF
Processo: 10865.003644/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003644/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
STA CASA MISERIC DONA CAROLINA MALHEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I,
DO CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e
judicial. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro
Loureiro
Amorim,
Carlos
Alberto
do
Amaral
Azeredo
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003644/2009-80
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003644/2009-80

Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.136.686-0 (fls. 02), em que consta como
contribuinte Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, CNPJ 59.759.084/0001-94.
Constatou-se que a autuada informou com incorreção e omissão a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP, em dados correspondentes aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e informações de interesse do INSS. O débito
total consolidado em 30/11/2009 era de R$ 345.586,80.
Conforme o Relatório Fiscal da Infração (fls. 06), o débito originou-se de
incorreção e omissão na GFIP, em dados correspondentes aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e informações de interesse do INSS, no período de 01/2004 a 12/2004 (período
parcial do MPF – Mandado de Procedimento Fiscal no 0811200.2009.00567).
Foram constatados pela fiscalização informações incorretas e omissas quanto ao
Estabelecimento Matriz e Filial 0002-75 (nas competências de 01/2004 a 12/2004,
preenchimento com informações incorretas nos campos FPAS (informado 639), Outras
Entidades (nada informado), Alíquota de RAT (informado 0,00), sendo o correto: Campo FPAS
515, Outras Entidades, 0115, e Alíquota de RAT, 2%. Quanto ao Estabelecimento – Obra de
Construção Civil – Matrícula CEI – 21.492.00119-76, sendo o correto: Campo FPAS 507,
Outras Entidades, 0079, Alíquota do RAT, 3%.
No dia 21/12/2009 foi protocolada Impugnação (fls. 48), em que a contribuinte
afirma que possui atualmente o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social e que preenchia todos os requisitos para o gozo da imunidade no período impugnado.
Quanto a competência exclusiva do CNAS e o disposto na MP 446/2008, destaca
que a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 8.742/1993), em seu art.18, II e III, entregou para
a Administração Pública o poder de proceder a normatização, o controle e reconhecimento de
Entidade Beneficente de Assistência Social, mas que, com a MP 446/2008, fica patente que
todos os recursos e pedidos de reconsideração pendentes de julgamento estariam deferidos até a
data da edição da MP, o que inclui os formulados pela então Impugnante – em especial pelos
arts. 37, 38 e 39. Assim, entende por duas vertentes legais: ou a não reedição da MP devolveu
o poder do CNAS para deferimento dos pedidos de CEBAS, ou, embora rejeitada a MP e
não editado o decreto legislativo respectivo, permanecem íntegras as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência. E afirma que no período objeto
da ação fiscal a entidade tinha o deferimento do CEBAS.
Na sessão de 25 de março de 2010, Acórdão 14-28.176 – 9a Turma da
DRJ/POR (fl. 117), a impugnação foi julgada improcedente, com o crédito tributário mantido.
Quanto à constituição do crédito, no voto entendeu-se pelo cancelamento da
isenção concedida por descumprimento do art. 55, inciso II, da Lei no 8.212/1991. Quanto à
isenção das contribuições sociais, entendeu-se que a obtenção da certidão expedida pelo
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, comprovando que em 13/05/2009 foi deferido
pedido de renovação do CEBAS, por si só não garante a isenção pretendida. Conclui que apenas
a obtenção do CEBAS expedido pelo CNAS não restabelece o direito, sendo necessário novo
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003644/2009-80

pedido de isenção ou pedido de revisão do ato cancelatório junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e consequente reconhecimento da condição de entidade isenta.
Observa que o código FPAS 639, utilizado pela interessada nas suas declarações
na GFIP, é específico para as entidades isentas das contribuições previdenciárias (cota patronal e
RAT). Logo, foi indevidamente utilizado.
No dia 14/07/2010 (fls. 127) o contribuinte apresenta Recurso Voluntário
repisando os argumentos da impugnação, além de acrescer, preliminarmente, o reconhecimento
da decadência por lapso temporal de cinco anos, das parcelas relativas aos meses de 01/2004 a
11/2004, já que a cientificação do débito ocorreu em 01/12/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, dado o protocolo ter sido no dia 14/07/2010 e
a ciência no dia 30/06/2010.
Propositura de ação judicial. Súmula CARF no 1
Conforme afirmado em Relatório do Processo Administrativo Tributário
10865.003643/2009-35, consta Ação Ordinária ajuizada pela ora Recorrente em face da União
Federal, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao
pagamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre sua folha de pagamento, ante sua
imunidade. Na ação, tem-se em relatório da autoridade julgadora que a então Autora fora objeto
de fiscalização que culminou na lavratura de autos de infração e imposição de multa (fls. 310 do
PAF 10865.003643/2009-35).
O processo trata dos créditos tributários DEBCAD 37.257.300-2 (PAF no
10865.002681/2010-12); 37.136.677-1; 37.136.685-2 e 37.136.686-0 (ora guerreado).
Cabe observar que o DEBCAD 37.257.300-2, já julgado por este Conselho, negou
à época o Recurso Voluntário (Acórdão 2402-002.870 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 21
de junho de 2012). Eis a ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/08/2009
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 08 DO STF. ART. 173, I, DO CTN. É
de 05 (cinco) anos o prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário relativo a
contribuições previdenciárias.
ATO CANCELATÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO PARA
RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO TIDO POR VENCIDO POR FORÇA DA MP
446/08. LANÇAMENTO. PREJUDICIALIDADE. Tendo em vista que o CNAS,
quando da análise de pedido de reconsideração protocolado nos autos do processo
administrativo no qual se discutia o Ato Cancelatório que cassou a isenção da
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003644/2009-80

recorrente, entendeu por renovar a validade de seu certificado, que antes foi considerado
por expirado, outra não pode ser a conclusão senão pela impossibilidade de manutenção
do lançamento efetuado com base no Ato Cancelatório cuja irregularidade veio a ser
afastada por decisão do próprio poder público.
Recurso Voluntário Negado.
O processo judicial – que está em fase recursal – discute o mesmo tema (a questão
do CEBAS e do seu alcance em matéria tributária). Observo, nos seguintes trechos da Sentença e
da Apelação, que a Ação Ordinária tem caráter de Ação Anulatória de Débito Fiscal, senão
vejamos. Na decisão da Sentença (fls. 316 do PAF 10865.003643/2009-35):
Pelo exposto, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
improcedente o pedido, extinguindo feito, com julgamento de mérito, mantendo-se
intactos os créditos tributários DEBCAD nos 37.257.300-2; 37.136.677-1;
37,136.685-2 e 37.136.686-0.
Argumenta nas Razões de Apelação (fls. 322):
Diante da imensa arbitrariedade e insistência da Recorrida no recebimento dos créditos
indevidos com apontamento dos referidos na inscrição em dívida ativa, não restou à
Recorrente alternativa, senão o ajuizamento da Ação, objetivando o reconhecimento da
inexistência de Relação Jurídico Tributário por imunidade e consequente
inexigibilidade dos débitos lançados pelos DEBCAD-s 37.257.300-2, 37.136.677-1,
37.136.685-2 e 37.136.686-0. (os grifos não constam no original)
Além do colacionado neste processo, para não restar dúvidas, vale a consulta à
Petição Inicial no sítio do TRF3, que consta com data da assinatura de 11/04/2017, às 11h34min.
Apesar da propositura constar como “Ação declaratória de inexistência de relação jurídico
tributária com pedido de tutela de urgência”, o que poderia levar a entender pelo pedido para o
futuro, o teor do pedido demonstra clara intenção anulatória. No item “Dos Pedidos”, consta
(página 26):
c.1) por consequência, a declaração de inexistência da relação jurídico tributária requer
que seja declarado nulo os lançamentos efetuados pelos DEBCAD ́S 37.257.300-2,
37.136.677-1, 37.136.685-2 e 37.136.686-0, tornando inexigível a cobrança de
quaisquer valores relativos aos referidos lançamentos, compreendendo período de
janeiro de 2004 a dezembro de 2007, incluindo décimo terceiro, a título de contribuição
previdenciária patronal sobre folha de empregados, autônomos ou terceiros (...). (os
grifos constam no original)
Com isso, fica prejudicada a análise deste Conselho, posto que uma eventual
decisão judicial favorável ao contribuinte faz cair por terra a discussão administrativa. Pela
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifos nossos)
Conforme Rodrigo Dalla Pria, a concomitância é vínculo mais complexo que a
litispendência (tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido), pois também pressupõe que
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003644/2009-80

as alegações, os argumentos e as razões alinhavados pelo sujeito passivo no processo
administrativo sejam idênticos àqueles deduzidos na demanda judicial:
Desse modo, para que os efeitos extintivos do processo administrativo se operem,
haverá que se demonstrar que a identidade entre os processos administrativo e judicial
resulta na total impossibilidade de uma futura decisão exarada no bojo do primeiro
prosperar diante de decisão emanada, em sentido contrário, no âmbito do segundo.
Qualquer possibilidade de convivência entre os pronunciamentos concorrentes deve
afastar o reconhecimento da concomitância. (PRIA, Rodrigo Dalla. Direito Processual
Tributário. São Paulo: Noeses, 2020, p. 676)
Pois bem. Conforme se depreende das peças do processo administrativo e do
processo judicial apresentadas pelo contribuinte, trata-se das mesmas alegações: ter direito à
imunidade constitucional, cumprir os requisitos listados em lei, e possuir CEBAS válido. A
única exceção, não tratada em processo judicial, é o tema da decadência, o qual discorrerei em
próximo tópico.
Voto então pelo reconhecimento da renúncia à esfera administrativa por parte do
contribuinte em todos os temas tratados.
Decadência
Alega o contribuinte pela decadência do período de apuração de 01/01/2004 a
11/2004, considerada, retroativamente, da data da cientificação (01/12/2009) da ora Recorrente.
Vejamos a Súmula CARF no 99 quanto ao tema:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Todavia, por óbvio, se o contribuinte entende que era imune a tais tributos, não
recolheu o montante devido sequer em parte. Não incide, então, a regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN, mas sim a do art. 173, I.
Nesse contexto, mais precisa é a aplicação da Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
É dizer, no específico caso – multa por preenchimento incorreto de GFIP – a
aferição do prazo decadencial se conta do primeiro dia útil do exercício seguinte (01/01/2005).
Só há falar em decadência a partir do ano de 2010.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer em parte do Recurso Voluntário apresentado
quanto às matérias que coincidem judicialmente, e no mérito, nego-lhe o provimento.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003644/2009-80

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital